Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO E CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO E CONCURSO DE CRIMES. PONDERAÇÕES PERTINENTES. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2 - O crime de perseguição resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, liberdade e privacidade (art. 147-A, do CP). Já o delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1 – Trata-se de crimes formais não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, pois ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave e, tal avaliação, não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
3 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
4 - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes praticados pelo réu contra a ofendida (art. 147, caput e art. 147-A, §1o, inciso II, do CP c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), a condenação se impõe.
5 – Correta a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativa à conduta social do réu e os motivos dos crimes, representativos de incremento às penas-base. 5.1 – Revela-se reprovável o modo de agir do réu que, diante da relação de confiança estabelecida com a vítima, advinda de sua qualidade de pastor, inicia relacionamento amoroso com ela e não aceita o término, passando a praticar condutas ameaçadoras e de reiterada perseguição contra a vítima, por ciúmes, incutindo nela o temor por sua integridade física e invadindo sua liberdade e privacidade. Precedentes.
6 – Os diversos crimes de ameaça, praticados por meio virtual, ocorreram sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impondo que a pena seja aumentada conforme a regra do crime continuado. O crime de ameaça, praticado direta e presencialmente diante da vítima, deve ser apenado isoladamente, pois ocorreu sob condições de tempo, lugar e maneira de execução diversos daqueles outros. O somatório das penas se dá mediante a regra do concurso material, acrescido, também, da pena relativa ao crime de perseguição. O quantum das penas aplicadas se mostra pertinente e devidamente individualizado.
7 – Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o pedido deve ser acolhido, pois se constitui efeito secundário da condenação, não havendo como afastá-la (art. 387, inciso IV, do CPP). O STJ assentou o entendimento que nos casos de violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, o pedido para indenização mínima à vítima deve ter sido previamente formulado na denúncia e que independe de indicação de valor líquido e certo, restando ao julgador o dever de fixar o valor de acordo com seu prudente arbítrio.
8 – Negado provimento ao recurso.